Tribunal: TJPA
Processo: 0842474-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842474-87.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0842474-87.2022.8.14.0301

RECORRENTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL. DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EVASÃO DE SUSPEITO DE HOMICÍDIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE ERRO GROSSEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais proposto em face do Estado do Pará. O autor alegou ter sofrido abalo moral em razão de supostas falhas estatais ocorridas após o homicídio de seu filho, especialmente a liberação do suspeito em audiência de custódia, que resultou na sua evasão. Afirmou haver negligência na atuação judicial e policial, pleiteando indenização de R$ 700.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória requerida; (ii) apurar se houve responsabilidade civil do Estado por omissão ou falha na atuação judicial e policial que teria gerado danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela preclusão consumada: o juízo de origem anunciou expressamente o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC, e o autor não impugnou a decisão nem reiterou os pedidos de produção de provas, configurando inércia processual.

4.

A responsabilização do Estado por ato jurisdicional exige prova de dolo, fraude ou erro grosseiro, o que não se verificou na hipótese dos autos. A decisão da magistrada plantonista que concedeu liberdade ao suspeito se deu no exercício da independência judicial, não havendo ilicitude configurada.

5.

A evasão do investigado após a audiência de custódia não configura, por si só, responsabilidade estatal. Inexistem nos autos elementos que demonstrem nexo de causalidade direto entre eventuais falhas estatais e o agravamento do sofrimento do autor.

6.

Supostas falhas administrativas na atuação policial e pericial, como a remessa equivocada de inquérito ou demora na perícia, constituem meras irregularidades sem demonstração de dano concreto adicional ou vínculo direto com o abalo alegado.

7.

A aplicação da teoria do risco administrativo à responsabilidade objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo causal, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, diante do anúncio de julgamento antecipado do mérito, a parte se mantém inerte e não reitera ou fundamenta o pedido de produção de provas.

2.

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais depende da demonstração de dolo, fraude ou erro grosseiro, não sendo suficiente a mera discordância com a decisão proferida.

3.

A evasão de suspeito liberado em audiência de custódia não gera, por si, dever de indenizar, ausente nexo causal direto com omissão estatal.

4.

Irregularidades administrativas na atuação policial ou pericial não ensejam responsabilidade civil do Estado quando não demonstrado dano específico e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 143, 355, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE nº 831186/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.08.2019, DJe 03.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0011574-38.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos.

Historiando os fatos, LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, que em 29/04/2022 seu filho, Douglas Santos e Silva, foi vítima de homicídio; apesar de o Ministério Público haver requerido a prisão preventiva do suspeito, este foi colocado em liberdade na audiência de custódia, tendo, a partir daí, evadido-se; sustentou ter havido erros na atuação estatal, notadamente: a) o acusado possuir antecedentes por roubo majorado e não ter residência fixa; b) a não apresentação da arma do crime na Delegacia; c) a demora de cinco dias para realização da perícia no local; e d) o envio de inquérito policial equivocado para a Juíza plantonista (id 60594843), fatos que teriam prolongado seu sofrimento e gerado sensação de impunidade, com consequentes danos morais. Juntou documentos.

Inicialmente, requereu Justiça Gratuita; ao final, pediu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com incidência de juros de mora e atualização monetária desde 29/04/2022, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a indenização; atribuiu à causa o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28303504), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida no id 61952579, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 28303507). No que interessa ao relatório, alega, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, porque houve julgamento antecipado do mérito sem a necessária instrução probatória, apesar de expressos requerimentos de produção de prova testemunhal e de expedição de ofícios (inclusive à Corregedoria de Polícia Civil e ao IML Renato Chaves), com a oitiva de vários agentes públicos envolvidos (juíza plantonista de 01/05/2022, promotora plantonista, delegado e escrivão que teriam enviado o flagrante errado, juíza do feito criminal e promotores atuantes). Sustenta que tais provas eram imprescindíveis à elucidação dos fatos e à comprovação das omissões e negligências imputadas à atuação estatal.

Ainda em preliminar, invoca entendimento jurisprudencial segundo o qual o julgamento antecipado, quando há pedido e necessidade de instrução, configura cerceamento de defesa, transcrevendo precedentes do TJDFT e do STJ (p.ex., REsp da Quarta Turma, que reconhece a nulidade de sentença por julgamento antecipado sem a devida produção probatória).

No mérito, o apelante reafirma a tese de responsabilidade civil do Estado por omissões e falhas na persecução penal e no plantão judicial, destacando, entre outros pontos, a remessa equivocada de flagrante à audiência de custódia de 01/05/2022 e o relaxamento da prisão pela magistrada plantonista, não obstante parecer ministerial contrário, circunstâncias que teriam contribuído para a evasão do suspeito. Pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento e demais provas requeridas.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28303510), pugnando pela manutenção da sentença. Em síntese, argumenta que a decisão da audiência de custódia foi devidamente fundamentada, com base nos arts. 310 e 312 do CPP, e decorreu do exercício da independência judicial; não há prova de dolo, fraude ou erro grosseiro da magistrada. Sustenta, ainda, ausência de dano, inexistência de nexo causal e incidência de excludente de responsabilidade, por se tratar de atuação estatal no estrito cumprimento do dever legal; aduz que a teoria aplicável é a do risco administrativo, não havendo dever de indenizar, e requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28631193, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, em parecer colacionado ao ID manifestou-se pela desnecessidade de intervenção como custos iuris, por não se tratar de hipótese do art. 178 do CPC (inexistência de interesse público ou social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra), tratando-se de lide de cunho patrimonial entre particulares e o Estado; devolveu os autos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva em face do Estado do Pará, em ação de indenização por danos morais.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção das provas testemunhais e documentais por ele requeridas.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. Em decisão de saneamento (ID 28303500) demonstra que o magistrado de origem, ao analisar as questões processuais pendentes, delimitou o objeto da controvérsia, distribuiu o ônus da prova e, ao final, entendeu que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde do feito, anunciando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Importa salientar que, diante desse anúncio, caberia ao autor impugnar expressamente a decisão ou renovar de modo fundamentado seu pleito de dilação probatória, o que não ocorreu. Manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
a oportunidade processual de insurgência, de modo que não há como reconhecer a nulidade pretendida. Portanto, a alegação de que as provas eram "imprescindíveis" perde força diante da inércia da parte no momento processual adequado.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, instada de forma clara acerca do julgamento antecipado ou ciente dele, deixa de impugnar ou de especificar as provas que pretendia produzir, configurando desistência tácita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para comprovar a existência do dano moral e material. 2. Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 4752362 - Pág. 2/3), o Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.
3. Tendo transcorrido in albis o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir e, tendo silenciado diante do anúncio de julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011574-38.2014 .8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

À vista disso, ausente prejuízo concreto e diante da preclusão consumada, rejeita-se a preliminar.

II – DO MÉRITO

Superada a questão, passo ao exame do mérito. O apelante insiste na responsabilidade civil do Estado em razão de supostos erros e omissões no curso do processo criminal que envolveu o homicídio de seu filho, sustentando que a liberdade concedida ao réu na audiência de custódia e a posterior evasão teriam agravado seu sofrimento. Contudo, razão não lhe assiste.

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é
excepcional
. A regra geral é a irresponsabilidade por atos de magistrados, protegidos pelo princípio da independência funcional e da soberania da coisa julgada. A responsabilização do Estado só ocorre em casos de
dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado
(art. 143 do CPC) ou erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV, da CF).

Para a responsabilização do Estado por um ato judicial, como a decisão que relaxou a prisão na audiência de custódia, a jurisprudência exige a comprovação de erro grosseiro, má-fé ou dolo do magistrado, não bastando a mera discordância com o conteúdo da decisão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (STF - AgR RE: 831186 SC - SANTA CATARINA 5011260-17.2013.4 .04.7200, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019)

No presente caso, a sentença enfrentou adequadamente a matéria, destacando que a responsabilidade objetiva do Estado exige a presença concomitante de ato estatal ilícito, dano e nexo de causalidade.

O sofrimento do autor pela perda de seu filho é inegável, mas não se comprovou que eventual angústia adicional decorresse de falhas imputáveis à Administração Pública. Conforme consignado, a prisão preventiva do suspeito foi posteriormente decretada, não havendo elementos que permitam imputar ao Estado o agravamento do dano moral.

De igual forma, os atos jurisdicionais praticados pela magistrada plantonista, no âmbito da audiência de custódia, são expressão da independência judicial, somente passíveis de responsabilização em hipóteses excepcionais de dolo, fraude ou erro grosseiro, o que não restou configurado.

As supostas irregularidades quanto à atuação policial e pericial também não demonstraram nexo direto de causalidade com o dano extrapatrimonial alegado, constituindo meros dissabores processuais, incapazes de gerar responsabilidade indenizatória.

As contrarrazões do ESTADO DO PARÁ, nesse sentido, reforçam que não há prova de que a atuação dos agentes estatais tenha causado prejuízo específico ao recorrente, além do sofrimento inerente ao crime em si. Ressaltam, ainda, que a teoria do risco administrativo, aplicável à responsabilidade civil objetiva do Estado, não dispensa a demonstração do nexo causal direto, inexistente na hipótese dos autos.

Dessa forma, não demonstrados todos os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, especialmente o nexo causal direto, deve ser mantida a sentença de improcedência, não merecendo reparo algum.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação interposta pelo autor Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025